Tribunal: TRF3
Processo: 5009945-36.2020.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
665/1006)

5009945-36.2020.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009945-36.2020.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: SERVINET SERVICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SERGIO HENRIQUE CARRER - SP419468-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS CLAUDIO DOS REIS - SP119664-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO ABBONDANZA MORAD - SP286654-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA RODRIGUES SILVA - SP429305-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL ANGELO DE SALES SILVA - MG164793-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO – PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – AGRAVO INTERNO – PIS E COFINS – REGIME NÃO-CUMULATIVO – CREDITAMENTO DE INSUMOS – VALE-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, VALE-TRANSPORTE, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, EXAMES MÉDICO OBRIGATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em face de decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de considerar as despesas com vale-alimentação/refeição, vale-transporte, assistência médica e odontológica, exames médico obrigatórios como insumo para a apuração dos créditos de PIS e de COFINS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A não-cumulatividade das contribuições sociais é distinta da não-cumulatividade aplicada aos impostos. A Constituição determina a não-cumulatividade do IPI, mas em relação às contribuições sociais, estatui que a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições ao PIS e à COFINS serão não-cumulativas.

4. O Supremo Tribunal Federal, declarou a constitucionalidade da impossibilidade de creditamentos de contribuição social: Tema 179 – STF, Tribunal Pleno, RE 587108, j. 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020, Relator(a): EDSON FACHIN.

5. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que “o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte” (Temas 779 e 780 – STJ).

6. Embora se trate de despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, os dispêndios com vale-alimentação/refeição, vale-transporte, assistência médica e odontológica, exames médico obrigatórios não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisados em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno da impetrante desprovido.

8. Tese: os dispêndios com vale-alimentação/refeição, vale-transporte, assistência médica e odontológica, exames médico obrigatórios não podem ser consideradas insumos para efeitos da apuração dos créditos de PIS e de COFINS.

__________________

Dispositivos citados: art. 153, § 3o, inciso II; art. 155, § 3o, inciso I; art 195, § 12; todos da Constituição Federal.

INs STF no. 247/2002 e 404/2004

Jurisprudência relevante citada:

Tema 179 – STF, Tribunal Pleno, RE 587108, j. 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020, Relator(a): EDSON FACHIN.

Temas 779 e 780 – STJ, 1a Seção, REsp n. 1.221.170/PR, j. 22/02/2018, DJe de 24/04/2018, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO.

(TRF-3, 3a Turma, ApCiv 5005789-72.2020.4.03.6110, j. 28/04/2023, Intimação via sistema DATA: 03/05/2023, Rel. Des. Fed. CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA).

(TRF-3, 4a Turma, ApCiv 5001532-80.2024.4.03.6104, j. 07/07/2025, Intimação via sistema DATA: 21/07/2025, Rel. Des. Fed. MARCELO MESQUITA SARAIVA).

(TRF-3, 4a Turma, ApCiv 5003435-97.2023.4.03.6133, j. 07/07/2025, Intimação via sistema DATA: 08/07/2025, Rel. Des. Fed. LEILA PAIVA MORRISON).

(TRF-3, 6a Turma, AI 5032970-06.2024.4.03.0000, j. 15/04/2025, Intimação via sistema DATA: 06/05/2025, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5032846-27.2022.4.03.6100, j. 03/02/2025, Intimação via sistema DATA: 05/02/2025, Rel. Juíza Fed. Conv. NOEMI MARTINS DE OLIVEIRA).

(TRF-3, 3a Turma, ApCiv 5005034-86.2023.4.03.6128, j. 25/02/2025, Intimação via sistema DATA: 26/02/2025, Rel. Des. Fed. NERY DA COSTA JUNIOR).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009945-36.2020.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: SERVINET SERVICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SERGIO HENRIQUE CARRER - SP419468-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS CLAUDIO DOS REIS - SP119664-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO ABBONDANZA MORAD - SP286654-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA RODRIGUES SILVA - SP429305-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL ANGELO DE SALES SILVA - MG164793-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de mandado de segurança destinado a viabilizar o creditamento do PIS e da COFINS com relação às seguintes despesas que reputa essenciais ao seu processo produtivo: "vale-alimentação, vale-refeição, vale-transporte - inclusive por meio da disponibilização de ônibus fretados -, assistência médica, assistência odontológica e exames médicos obrigatórios (admissionais, demissionais e periódicos) pagos a pessoas jurídicas estabelecidas no Brasil, e posteriormente disponibilizadas aos colaboradores da Impetrante". Objetiva, a final, o creditamento com relação aos cinco anos que antecedem à impetração.

A r. sentença (ID 151574053) julgou o pedido inicial improcedente. Não foram fixados honorários advocatícios.

Apelação da impetrante (ID 151574060) na qual reitera que os gastos com seu pessoal são indispensáveis à consecução da atividade empresária. Aqui, frisa que "a disponibilização de benefícios aos colaboradores é imprescindível para a manutenção da força de trabalho da Apelante, mormente diante dos abundantes investimentos em desenvolvimento humano pelas empresas nacionais, motivados pela acirrada concorrência em busca da almejada retenção de talentos". Refere jurisprudência favorável.

Contrarrazões (ID 151574071).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo prosseguimento do feito (ID 151660145).

Nesta C. Corte Regional, em decisão monocrática (ID 334730539), foi negado provimento à apelação da impetrante.

Agravo interno da impetrante (ID 336850430), no qual alega, preliminarmente, a impossibilidade de julgamento monocrático, em face da inexistência de jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores. No mérito, afirma que a decisão agravada deixou de enfrentar o fundamento central da controvérsia, o entendimento de que as despesas com vale-alimentação/refeição, vale-transporte, assistência médica e odontológica, exames médico obrigatórios, que são decorrentes de imposição legal, devem ser automaticamente consideradas como insumos, à luz dos critérios da essencialidade e relevância fixados pelo Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ainda, que tais despesas não constituem meros custos operacionais, mas dispêndios indispensáveis ao exercício da atividade empresarial, razão pela qual gerariam direito ao creditamento no regime nã0-cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS.

Contraminuta da União (ID 337622575).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Admite-se o julgamento monocrático, na forma do artigo 932, IV, do Código de Processo Civil de 2015, quando os fundamentos adotados estejam amparados em Súmulas, Recursos Repetitivos, precedentes ou jurisprudência estabilizada dos Tribunais Superiores, o que atende aos princípios fundamentais do processo civil, previstos nos artigos 1o a 12 da Lei Processual vigente.

Para além disso, a 6a Turma desta Corte Regional tem defendido que a “possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência e da duração razoável do processo, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa diante da possibilidade de controle do decisum por meio do agravo, como ocorre no presente caso” (TRF-3, 6a Turma, AI 5020916-81.2019.4.03.0000, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/03/2020, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO).

Nesse quadro, não há qualquer irregularidade no processamento.

De início, é necessário frisar que a não-cumulatividade das contribuições sociais é distinta da não-cumulatividade aplicada aos impostos. De fato, a Constituição determina a não-cumulatividade do IPI (artigo 153, § 3o, inciso II) e do ICMS (artigo 155, § 3o, inciso I). Já quanto às contribuições sociais, estatui que "a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas" (artigo 195, § 12).

Assim, a não-cumulatividade das contribuições sociais é definida na lei. E foi nesse contexto que o Supremo Tribunal Federal, em oportunidade anterior, declarou a constitucionalidade da impossibilidade de creditamentos de contribuição social: Tema 179 - STF, Tribunal Pleno, RE 587108, j. 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020, Relator(a): EDSON FACHIN.

Paralelamente, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso vinculante, declarou a ilegalidades das INs STF no. 247/2002 e 404/2004 por entender que "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte" (Temas 779 e 780 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.221.170/PR, j. 22/02/2018, DJe de 24/04/2018, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

Cumpre, assim, aferir a imprescindibilidade das despesas para o desenvolvimento da atividade empresarial, no caso concreto.

De fato, como já reconhecido por esta Corte Regional, "Embora o item mencionado pela impetrante possa caracterizar uma despesa significativa para o contribuinte, não é essencial ou relevante a um processo produtivo ou à prestação de serviços, não se relacionando diretamente à atividade-fim da empresa" (TRF-3, 3a Turma, ApCiv 5005789-72.2020.4.03.6110, j. 28/04/2023, Intimação via sistema DATA: 03/05/2023, Rel. Des. Fed. CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA).

A atividade empresária está assim descrita no contrato social (fls. 4, ID 151573061):

"Artigo 2o. A Sociedade tem por objeto:

i) a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de contatos com estabelecimentos comerciais e estabelecimentos prestadores de serviços para aceitação de cartões de crédito e de débito, bem como outros meios de pagamento;

ii) o desenvolvimento de atividades correlatas no setor de serviços julgadas de interesse da Sociedade; e

iii) a participação em outras sociedades como sócia ou acionista".

Nesse contexto, as despesas com benefícios aos funcionários (vale-alimentação/refeição, vale-transporte, assistência médica e odontológica, exames médico obrigatórios), embora relevantes no contexto institucional da empresa, caracterizam-se como custos operacionais, não configurando insumo creditável. Esse é o entendimento desta Corte Regional:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CREDITAMENTO DE INSUMOS. DISPÊNDIOS PREVISTOS EM CONVENÇÃO/ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. VALE-ALIMENTAÇÃO, REFEIÇÃO, VIAGENS, PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de insumo deve ser analisado casuisticamente à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade de determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela Contribuinte.

2. No caso em tela, a impetrante que tem por atividade principal o Transporte Rodoviário de cargas pretende ter assegurado o direito ao aproveitamento dos créditos do PIS e da COFINS relativos à alimentação, refeição e viagens, plano de saúde e seguro de vida, despesas estas decorrentes de convenção coletiva e acordo de trabalho, ao argumento de que esses gastos se amoldam plenamente ao conceito de insumo.

3. Com efeito, ainda que tais despesas possuam considerável importância para o desenvolvimento da empresa, não se tratam de despesas intrinsecamente ligadas ao exercício das atividades da recorrente, de modo que não comportam a pretendida caracterização como insumos.

4. Os insumos que ensejam o creditamento de PIS e COFINS são tão somente aqueles bens ou serviços diretamente ligados à produção dos produtos destinados à venda ou prestação dos serviços do estabelecimento comercial correspondente, segundo sua atividade fim. O conceito de insumos abrange, pois, todos os elementos que se incorporam ao produto final, desde que vinculados à atividade da empresa, o que não é o caso dos autos.

5. Ainda que a obrigatoriedade do pagamento de determinadas verbas aos funcionários da impetrante esteja prevista em convenção ou acordo coletivo de trabalho, é indevido o creditamento de tais despesas, tendo em vista que há expressa vedação, na legislação de regência, à dedução de créditos de contribuição ao PIS e COFINS das despesas com mão de obra paga a pessoa física (art. 3o, §2o, I, das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003).

6. As despesas com alimentação, refeição, viagens, plano de saúde e seguro de vida, tratam-se de custos operacionais e não operacionais, que podem contribuir para o crescimento ou manutenção da atividade econômica, mas que não são essenciais ou relevantes para a sua realização.

7. Se tais despesas forem subtraídas, não acarretam a impossibilidade de exercício do objeto social nem substancial perda em sua qualidade. Ademais a ampla maioria das despesas originárias de convenção ou acordo coletivo de trabalho são verdadeiros direitos trabalhistas, ou seja, destinadas a remunerar o trabalho humano e incorporadas ao contrato individual de trabalho dos empregados e a existência de tais obrigações contratuais não constitui, por si só, motivo autorizador do creditamento pretendido.

8. Apelação desprovida.

(TRF-3, 4a Turma, ApCiv 5001532-80.2024.4.03.6104, j. 07/07/2025, Intimação via sistema DATA: 21/07/2025, Rel. Des. Fed. MARCELO MESQUITA SARAIVA).

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. EMPRESA COMERCIAL. INSUMOS. DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, VALE-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO IN NATURA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.221.170/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, definiu a tese dos Temas 779/STJ e 780/STJ e, além de declarar a ilegalidade das limitações impostas pelas Instruções Normativas 247/2002 e 404/2004 ao regime de creditamento previsto nas Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, cristalizou o entendimento de que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço no desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.

2. Tendo em vista as atividades desenvolvidas pela apelante, verifica-se que as despesas com assistência médica e odontológica, vale-alimentação/refeição e alimentação in natura, embora tenham seu valor na atividade da empresa, resultam em mero custo operacional em relação à mão-de obra empregada, a afastar o critério de essencialidade ao processo produtivo ou à prestação de serviços, bem como de imprescindibilidade ao desenvolvimento de suas atividades comerciais, notadamente se considerada a circunstância de que tais despesas não estão diretamente relacionadas com a sua atividade precípua. .

3. A existência de obrigações contratuais concernentes a acordos ou convenções coletivas não constitui, por si só, motivo autorizador do creditamento pretendido.

4. No tocante à mão-de-obra empregada, os artigos 3o, X, das Leis n.os 10.637/2002 e 10.833/2003 permitem o aproveitamento de créditos com despesas relativas apenas a vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção, hipótese diversa da tratada nos presentes autos.

5. Apelação desprovida.

(TRF-3, 4a Turma, ApCiv 5003435-97.2023.4.03.6133, j. 07/07/2025, Intimação via sistema DATA: 08/07/2025, Rel. Des. Fed. LEILA PAIVA MORRISON).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CREDITAMENTO PIS E COFINS - CUSTOS E DESPESAS - INSUMOS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1 - O mandado de segurança é meio processual destinado à proteção de direito dito líquido e certo, ou seja, aferível de imediato.

2 - O conceito de insumo para o creditamento do PIS/COFINS não se confunde com o conceito de custos e despesas previstos para o Imposto sobre a Renda. As despesas descritas na inicial (seguro de vida, alimentação, cesta básica, assistência médica, medicina do trabalho e assistência farmacêutica pagos a pessoas jurídicas estabelecidas no Brasil, bem como comissões pagas a representantes comerciais), sejam elas relacionadas à totalidade dos colaboradores da Impetrante ou mesmo somente àqueles alocados na atividade industrial e produtiva da empresa, representam verdadeiros custos operacionais necessários para a manutenção da atividade empresarial, não permitindo o enquadramento como insumo.

3 - Julgados da 6a Turma deste E. TRF.

4 - Agravo de instrumento não provido.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5032970-06.2024.4.03.0000, j. 15/04/2025, Intimação via sistema DATA: 06/05/2025, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DAS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. O §12, do art. 195, da CF, incluído pela EC 42/03, dispõe que caberá a lei definir as hipóteses de incidência não cumulativa das contribuições sociais, cumprindo-lhe, consequentemente, definir como se dará a não-cumulatividade.

II. Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento sob o rito dos recursos repetitivos do REsp no 1.221.170/PR (tema 779 e tema 780), definiu que o conceito de insumos, para fins de creditamento de PIS e COFINS, deverá ser aferido no caso concreto, à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando a importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte.

III. Restou assentado, ainda, que os critérios de essencialidade e relevância da atividade tida por insumo deve ter relação intrínseca com o próprio objeto social exercido pelo contribuinte, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, ainda, quando a falta do insumo prive o serviço/produto de qualidade, quantidade e/ou suficiência.

IV. No mais, considerando o disposto no artigo 111, do Código Tributário Nacional, tem-se que benefícios fiscais devem ser interpretados de forma restritiva.

V. As despesas com funcionários em geral, e especialmente o vale transporte, possuem caráter operacional e não podem se confundir com insumos.

VI. Dessa forma, as despesas alegadas pela apelante, por não serem essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade mercantil desempenhada, devem ser incluídas a base de cálculo do PIS e da COFINS.

VII. Agravo interno a que se nega provimento.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5032846-27.2022.4.03.6100, j. 03/02/2025, Intimação via sistema DATA: 05/02/2025, Rel. Juíza Fed. Conv. NOEMI MARTINS DE OLIVEIRA).

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. DESPESAS COM MÃO DE OBRA PRÓPRIA, CONSISTENTES EM ALIMENTAÇÃO, CESTA DE NATAL, CESTA BÁSICA E SEGURO DE VIDA. INSUMOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO RECURSO REPETITIVO RESP 1.221.170/PR. CREDITAMENTO. VEDAÇÃO. ARTIGO 3o, § 2o, INCISO I, DAS LEIS no 10.637/02 e 10.833/03. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de aproveitamento de créditos de PIS e COFINS sobre as despesas com a mão de obra própria, consistentes em alimentação, cesta de natal, cesta básica e seguro de vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS e COFINS sobre as despesas com a mão de obra própria em face da sistemática da não cumulatividade e do conceito de insumo previsto no REsp no 1.221.170.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão em discussão diz respeito ao regime da não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, previsto no § 12 do artigo 195 da Constituição Federal/88, introduzido pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003, e instituído pelas Leis no 10.637/2002 (PIS) e no 10.833/2003 (COFINS).

4. Desse modo, as Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 dispuseram em seu artigo 3o, inciso II, sobre o creditamento a título de PIS e COFINS, respectivamente, dispondo que a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como "insumo" na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.

5. Nesse passo, considerando que as regras da não cumulatividade das contribuições sociais em comento estão afetas à definição infraconstitucional, ao amparo da Lei Maior, os aludidos diplomas normativos restringiram a hipótese de creditamento àqueles bens e serviços utilizados como "insumo", vale dizer, o elemento intrinsecamente relacionado ao processo de produção de mercadorias ou serviços que tem por objeto a pessoa jurídica, não havendo de se cogitar na interpretação do termo "insumo" de forma ampla, abrangendo quaisquer custos e despesas inerentes à atividade da empresa, sob pena de violação ao artigo 111 do Código Tributário Nacional.

6. Compulsando os autos, observa-se à vista do CNPJ da empresa impetrante (ID 307825623) que ela tem por atividade econômica principal (Cód. 11.12-7-00) a fabricação de vinho.

7. No que alude ao conceito de "insumo", impende mencionar que o E. Superior Tribunal de Justiça, a quem compete em última análise velar pela correta aplicação da lei federal, no julgamento do REsp no 1.221.170, submetido ao rito dos recursos repetitivos, apreciou a referida controvérsia e proferiu entendimento no sentido de que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço no desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.

8. In casu, no que alude à alegada subsunção das despesas com a mão de obra própria - consistentes em alimentação, cesta de natal, cesta básica e seguro de vida - da contribuição ao PIS e da COFINS, entendo que a pretensão da empresa impetrante não encontra guarida para prosperar.

9. Não obstante a ora recorrente suporte tais despesas e, equivocadamente, as conceitue como insumos, em cotejo com o objeto social da empresa apelante não se vislumbra o critério da essencialidade e da relevância das despesas apontadas para fins de caracterizar a legitimidade do desconto na apuração da contribuição ao PIS/COFINS. Em verdade, os referidos gastos apontados pela empresa apelante como insumos, constituem meras despesas que se relacionam indiretamente com o objeto social da empresa e não se encontram abarcados no conceito de "insumo" propriamente dito, a teor do entendimento assentado no julgamento do REsp no 1.221.170.

10. Não cabe ampliar o conceito de insumo a ponto de entendê-lo como todo e qualquer custo ou despesa necessária à atividade da empresa, valendo ressaltar que a legislação de regência do PIS e da Cofins utilizou a expressão "insumo", e não "despesa" ou "custo" dedutível, como refere a legislação do Imposto de Renda (IRPJ), não se podendo aplicar, por analogia, os conceitos dessa última.

11. Não cabe ao Judiciário atuar como legislador positivo para atribuir benefício fiscal não previsto em lei, sob pena de afronta ao art. 111 do Código Tributário Nacional. Ademais, o fato das despesas com a mão de obra própria decorrerem de exigência de Convenções Coletivas, não modifica o entendimento externado pelo STJ no REsp no 1.221.170, de que é necessária a observância dos critérios de essencialidade e relevância do bem ou serviço para que a empresa contribuinte faça jus ao creditamento das despesas ora debatidas na apuração da contribuição ao PIS e da COFINS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/88, art. 195, § 12; Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, arts. 1o (caput e §§ 1o e 2o), 2o, e 3o (inciso II e § 2o, I); CTN, art. 111.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.221.170, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJ: 22/02/2018, DJe 24/04/18; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5018753-93.2021.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 25/05/2022, Intimação via sistema DATA: 30/05/2022.

(TRF-3, 3a Turma, ApCiv 5005034-86.2023.4.03.6128, j. 25/02/2025, Intimação via sistema DATA: 26/02/2025, Rel. Des. Fed. NERY DA COSTA JUNIOR).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Não são devidos honorários advocatícios nos termos do artigo 25 da Lei Federal no. 12.016/09.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – AGRAVO INTERNO – PIS E COFINS – REGIME NÃO-CUMULATIVO – CREDITAMENTO DE INSUMOS – VALE-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, VALE-TRANSPORTE, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, EXAMES MÉDICO OBRIGATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em face de decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de considerar as despesas com vale-alimentação/refeição, vale-transporte, assistência médica e odontológica, exames médico obrigatórios como insumo para a apuração dos créditos de PIS e de COFINS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A não-cumulatividade das contribuições sociais é distinta da não-cumulatividade aplicada aos impostos. A Constituição determina a não-cumulatividade do IPI, mas em relação às contribuições sociais, estatui que a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições ao PIS e à COFINS serão não-cumulativas.

4. O Supremo Tribunal Federal, declarou a constitucionalidade da impossibilidade de creditamentos de contribuição social: Tema 179 – STF, Tribunal Pleno, RE 587108, j. 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020, Relator(a): EDSON FACHIN.

5. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que “o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte” (Temas 779 e 780 – STJ).

6. Embora se trate de despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, os dispêndios com vale-alimentação/refeição, vale-transporte, assistência médica e odontológica, exames médico obrigatórios não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisados em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno da impetrante desprovido.

8. Tese: os dispêndios com vale-alimentação/refeição, vale-transporte, assistência médica e odontológica, exames médico obrigatórios não podem ser consideradas insumos para efeitos da apuração dos créditos de PIS e de COFINS.

__________________

Dispositivos citados: art. 153, § 3o, inciso II; art. 155, § 3o, inciso I; art 195, § 12; todos da Constituição Federal.

INs STF no. 247/2002 e 404/2004

Jurisprudência relevante citada:

Tema 179 – STF, Tribunal Pleno, RE 587108, j. 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020, Relator(a): EDSON FACHIN.

Temas 779 e 780 – STJ, 1a Seção, REsp n. 1.221.170/PR, j. 22/02/2018, DJe de 24/04/2018, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO.

(TRF-3, 3a Turma, ApCiv 5005789-72.2020.4.03.6110, j. 28/04/2023, Intimação via sistema DATA: 03/05/2023, Rel. Des. Fed. CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA).

(TRF-3, 4a Turma, ApCiv 5001532-80.2024.4.03.6104, j. 07/07/2025, Intimação via sistema DATA: 21/07/2025, Rel. Des. Fed. MARCELO MESQUITA SARAIVA).

(TRF-3, 4a Turma, ApCiv 5003435-97.2023.4.03.6133, j. 07/07/2025, Intimação via sistema DATA: 08/07/2025, Rel. Des. Fed. LEILA PAIVA MORRISON).

(TRF-3, 6a Turma, AI 5032970-06.2024.4.03.0000, j. 15/04/2025, Intimação via sistema DATA: 06/05/2025, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5032846-27.2022.4.03.6100, j. 03/02/2025, Intimação via sistema DATA: 05/02/2025, Rel. Juíza Fed. Conv. NOEMI MARTINS DE OLIVEIRA).

(TRF-3, 3a Turma, ApCiv 5005034-86.2023.4.03.6128, j. 25/02/2025, Intimação via sistema DATA: 26/02/2025, Rel. Des. Fed. NERY DA COSTA JUNIOR).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão